Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL MILITAR. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR. ART. 160 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.

1. O crime previsto no artigo 160 do Código Penal Militar está caracterizado diante da prática de conduta desrespeitosa por subordinado contra seu superior hierárquico diante de outro militar. Para tanto, deve ser analisado, na situação específica, o contexto que envolveu a relação castrense e uma policial vítima de discriminação sexual, bem como o comportamento e palavras proferidas pelos respectivos militares, a fim de avaliar se restou claro o interesse de menosprezar, debochar, faltar com o respeito ou consideração ao superior.

2. No caso vertente, repetindo-se, a acusada revelou desconformismo em relação à abordagem realizada por seu superior durante o atendimento de ocorrência envolvendo a ré, em que esta sofreu discriminação em razão de gênero pelo cliente de determinado posto de gasolina.

3. Contudo, o conjunto probatório não é harmônico, tendo havido diversas divergências relativas a pontos relevantes para o esclarecimento dos fatos. Nestas circunstâncias, não tendo havido a inequívoca comprovação de que a policial militar tivesse, em qualquer momento interesse de menosprezar seu superior hierárquico, aplica-se o princípio “in dubio pro reo”, pois, em processo penal não se condena na dúvida, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.

4. Embargos infringentes conhecidos e providos.